Tribunal: TJSP
Processo: 1012750-09.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Responsabilidade Civil – Encerramento de conta corrente – Notificação prévia – Danos morais

1. Não demonstrada a notificação do autor, é indevido o encerramento unilateral da conta corrente, restando configurada a falha na prestação de serviços do réu.

2. Danos materiais. Cumpre ao réu efetuar a restituição integral dos valores aplicados em título de capitalização, uma vez que não foi

Ementa:
Responsabilidade Civil – Encerramento de conta corrente – Notificação prévia – Danos morais

1. Não demonstrada a notificação do autor, é indevido o encerramento unilateral da conta corrente, restando configurada a falha na prestação de serviços do réu.

2. Danos materiais. Cumpre ao réu efetuar a restituição integral dos valores aplicados em título de capitalização, uma vez que não foi oportunizada outra forma de pagamento ao autor.

3. Danos morais. Autor que suportou angústia diante do encerramento irregular de sua conta corrente, com cancelamento de contratos vinculados e bloqueio/retenção de valores.

4. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que considera as condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012750-09.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado FLÁVIO DE OLIVEIRA GUERRA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
2
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Flávio de Oliveira Guerra
Comarca: São Paulo
Voto no 42978
Responsabilidade Civil – Encerramento de conta corrente
– Notificação prévia – Danos morais
1. Não demonstrada a notificação do autor, é indevido o
encerramento unilateral da conta corrente, restando
configurada a falha na prestação de serviços do réu.
2. Danos materiais. Cumpre ao réu efetuar a restituição
integral dos valores aplicados em título de capitalização,
uma vez que não foi oportunizada outra forma de
pagamento ao autor.
3. Danos morais. Autor que suportou angústia diante do
encerramento irregular de sua conta corrente, com
cancelamento de contratos vinculados e bloqueio/retenção
de valores.
4. Não requer alteração a fixação do quantum
indenizatório que considera as condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação parcialmente procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 241/246, cujo relatório se adota, que julgou procedente,
em parte, a ação para o fim de: a) condenar o réu a restituir integralmente
ao autor as parcelas referentes ao título de capitalização (PIC), que
deverão ser atualizadas pela taxa de remuneração básica aplicada à
caderneta de poupança e acrescida de juros de 0,5% (meio por cento) ao
mês, desde cada pagamento, na forma prevista no item 9.1 das condições
gerais do PIC (fl.172) até o ajuizamento da ação. Após tal data, a
importância deverá ser corrigida e acrescida de juros moratórios legais
desde a citação; b) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com
atualização monetária desde a sentença e juros de mora legais desde a
citação; c) tornar definitiva a tutela de urgência concedida a fls. 69. Em
razão do decaimento mínimo do autor, o réu foi condenado ao pagamento
das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
3
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Apela o réu, fls. 257/264, afirmando que houve
comunicação prévia ao encerramento da conta, nos termos da Resolução
2025 do Bacen. Pondera que durante o regime de encerramento não está
obrigado a fornecer crédito ao cliente, e que isto pressupõe o
cancelamento dos serviços vinculados, a exemplo do cheque especial.
Alega que esse cancelamento não representa falha no serviço, e que o
autor não fez prova de que a conta poupança estava bloqueada. Afirma
que, fosse esse o caso, não seria possível a transferência de valores em
16.10.17. Alega que o autor tinha ciência de que a falta de pagamentos
importaria em cancelamento do título de capitalização. Sustenta que não
houve falha no dever de informação, e que a r. sentença contraria o art. 421
do Código Civil, além de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
o principio da autonomia da vontade. Afirma que a ordem de restituição
integral dos valores pagos em função do PIC é indevida, porquanto
contrária ao contrato celebrado entre as partes. Pondera que não cometeu
ato ilícito, não restando configurado o dano moral arguido na inicial.
Todavia, caso seja mantida a condenação, postula sua redução.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 268/276.
É o relatório.
A ação proposta para reativação da conta corrente do
autor, bem assim para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais foi julgada parcialmente procedente, ante a
ausência de notificação prévia a respeito da intenção de encerramento da
conta.
Irresignado o réu apela.
De início, destaca-se que a matéria veiculada na ação
traz à baila a aplicação do art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor1
aos contratos bancários de conta corrente e poupança, questão debatida,
mas não pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, consoante retrata
o julgamento do Recurso Especial no 1.538831, relatado pelo Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.08.15:
“Na esteira do entendimento perfilhado nos precedentes
citados, a norma do art. 39, IX, do CDC não se aplica aos serviços bancários,
sendo possível, assim, a rescisão do contrato de conta-corrente por parte da
1 Art. 39: É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IX
recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha à adquiri-los
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
4
instituição financeira, desde que observadas as condições contratuais e
realizada a notificação do correntista, nos termos do previsto na legislação em
vigor (Resolução BACEN no 2.025/1993).
A questão, no entanto, não está pacificada.
Em precedente mais recente, citado no v. acórdão recorrido,
a eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.277.762/SP, sob relatoria do em.
Ministro SIDNEI BENETI, reconheceu como abusiva a rescisão unilateral de
contrato de conta-corrente bancária mantida pelo correntista por mais de quarenta
anos. O acórdão em questão encontra-se assim ementado:
"DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-
CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E
IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples
notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-
corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira
razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-
corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo
banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável , por contrariar o
preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do
banco à manutenção das conta-correntes dos autores. 4.- Dano moral
configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação
vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial
provido." (REsp 1.277.762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
DJe de 13/8/2013).
O precedente, contudo, salienta tratar-se, naquela hipótese,
de conta-corrente "de longo tempo", o que pode ter conduzido a resultado não
aplicável a todo e qualquer caso, porque tal proteção foi concedida tomando em
conta as peculiaridades e expectativas inerentes àquela situação examinada.
Naquele julgamento, a em. Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto-vista no qual
também afirma que a norma do art. 39, IX, do CDC não seria aplicável aos
serviços bancários, porquanto "a obrigação de contratar aquele que se dispões a
pagar, à vista, o preço anunciado, não pode ser aplicada às obrigações de trato
sucessivo, que se prorrogam no tempo, inclusive, por prazo indeterminado". Ao
final, no entanto, concluiu pelo abuso da rescisão unilateral do contrato na
hipótese específica dos autos, no que foi acompanhada pelos demais Ministros,
inclusive pelo eminente Relator, que reconsiderou seu voto inicial.
A em. Ministra NANCY ANDRIGHI, no referido voto-vista
proferido na ocasião, teceu as seguintes considerações sobre o tema:
"Os serviços bancários, de regra, iniciam-se a partir da
abertura de conta-corrente, convencionada entre instituições financeiras e seus
clientes, consumidores bancários, por meio de contratos de depósito à vista. Essa
espécie contratual possui regulamentação mínima, nos termos da Resolução CMN
no 2.025/93.
Trata-se
de
contrato
consensual,
normativo,
intuito
personae, bilateral, oneroso e de execução continuada. Por envolver atividade
essencialmente de risco, a regulamentação dos serviços bancários exige das
instituições financeiras diversas medidas de segurança, bem como a utilização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
5
política no sentido de conhecer o cliente bancário. Nesse diapasão, os cadastros
de clientes e as análises de crédito são instrumentos fundamentais para a escolha
e contratação de clientes pelas instituições financeiras. Portanto, diante da
característica essencial de contratos de risco, deve-se aplicar a esses contratos a
liberdade de contratar.
De outro lado, não há mais discussão acerca da aplicação
do CDC à atividade bancária, nos termos do enunciado no 297 da Súmula de
Jurisprudência do STJ, o que impõe uma leitura da liberdade contratual
consentânea aos objetivos da lei consumerista, em especial, limitada pelos valores
da função social dos contratos e da boa-fé objetiva .
De fato, não é aplicável aos serviços bancários a disposição
do art. 39, IX, do CDC. Isso porque a obrigação de contratar aquele que se
dispõe a pagar, à vista, o preço anunciado, não pode ser aplicada às
obrigações de trato sucessivo, que se prorrogam no tempo, inclusive, por
prazo indeterminado. Ao contrário, a prolongação do contrato justifica as
preocupações acerca do cadastro e do interesse, de ambas as partes, em se
firmar o contrato, concretizando uma opção de segmento de mercado para
atuação, bem como uma eficiente gestão de riscos.
Do mesmo modo, não é adequada aos contratos
bancários a aplicação do art. 39, II, do CDC, porquanto, diante da expressa
vedação do texto legal, não seria possível ao fornecedor recusar
atendimento às demandas de consumidores sob nenhum argumento.
Todavia, mais uma vez a gestão de risco e a necessidade mercadológica
podem justificar a seleção de seguimento em que se atuará, até mesmo
como forma de garantir maior eficiência na prestação dos serviços
disponibilizados aos consumidores.
Entretanto, deve-se ter em consideração que o rol de
práticas abusivas previstas no art. 39 do CDC não esgota todas as hipóteses de
abusividade.

Ao
contrário,
trata-se
de
dispositivo
meramente
exemplificativo, cujo conteúdo é ampliado pela inserção de cláusulas abertas e
fluidas no art. 6o, IV, bem como no próprio caput do art. 39 do CDC em que se
destaca a possibilidade de identificação de outras práticas abusivas.
Assim, a reorganização do direito civil sob o enfoque
constitucionalista, implementada paulatinamente pelo CDC e pelo CC/02, impõe a
conformação da liberdade contratual à boa-fé objetiva e seus deveres anexos,
resultando em manifesto alargamento do controle judicial de conteúdo e de
finalidade dos contratos, à luz da teoria do abuso de direito.
Noutras palavras, a extinção unilateral do contrato por
iniciativa do recorrido deve ser analisada no sentido de se verificar sua
conformidade, para além de sua licitude, com os limites do direito e sua finalidade .
Nesse passo, a primeira conclusão que ressai é a
necessidade de apresentação de justificativa razoável para a perda de interesse
no contrato de conta-corrente por parte do banco recorrido , muito embora o art.
12 da Resolução CMN no 2.025/93 admita a rescisão unilateral do contrato por
iniciativa de qualquer das partes. É que não se afigura razoável, após mais de
quarenta anos de relação contratual entre as partes, que o banco recorrido tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
6
simplesmente perdido o interesse na manutenção de conta, que vinha sendo
regularmente movimentada e que servia de vértice de outras tantas contratações,
tais como conta poupança, seguros, cheque especial e outras.
Ademais,
as
justificativas
pelas
quais
se
poderia
compreender o desinteresse em uma contratação inicial, como a já mencionada
possibilidade de eleição por parte da instituição financeira de segmento
mercadológico, não pode, após tão largo prazo de enlace contratual, servir de
justificativa à rescisão unilateral. Noutro giro, não há como se compreender como
legítimo exercício do direito de não contratar, sem qualquer alegação de alteração
na situação fática das partes, que o interesse comercial por tantos anos existente,
abruptamente, tenha se perdido ."
Portanto, ao que parece, naquele julgamento, conferiu-se
uma proteção especial à situação excepcional, em que se verificou uma
relação contratual de longa data entre o cliente e a instituição bancária.
Conforme assentado na ocasião, a hipótese era de resilição unilateral e
imotivada de contrato de conta-corrente bancária mantida entre o correntista
e o banco por mais de 40 (quarenta) anos.
Em vista dessas circunstâncias, verifica-se que o precedente
citado, que buscou tutelar relação negocial de longa duração, reflete situação
bastante específica, que não deve ser aplicada indistintamente, de forma
generalizada, sob pena de imobilização dos negócios jurídicos bancários
realizados regularmente entre instituições financeiras e seus clientes, em que a
exigência de justificativas para a resilição de contratos pode conduzir a impasses,
ameaçando a atividade bancária e o instituto do crédito, impondo ao banco a
manutenção compulsória de relação contratual deficitária.
3. De fato, mesmo se tratando de contrato de consumo,
de que os contratos bancários são espécie, conforme já reconhecido tanto
pelo col. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297) como pelo eg. Supremo
Tribunal Federal (ADI 2591), a vedação prevista no inciso IX do art. 39 do
CDC, ao contrário do entendimento firmado pela Corte de origem, não incide
na espécie.
Com efeito, a norma em questão trata da recusa do
fornecedor em vender ou prestar serviços a quem se disponha a adquiri-los
mediante pagamento imediato, não se adequando, portanto, às condições próprias
de contratos de trato sucessivo, como os contratos bancários.
No caso das relações bancárias, em geral constituídas
mediante contratos de dinâmica duração, de execução continuada, intuito
personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -
, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e
análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como
aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo
consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do
CDC.
Em tais contratos, a liberdade para contratar deve ser plena,
não estando o banco obrigado a celebrar (ou manter) contrato de abertura de
conta-corrente ou de outro serviço bancário (cheque especial, cartão de crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
7
etc) com qualquer pessoa, física ou jurídica, quando tal contratação, do ponto de
vista mercadológico ou institucional, não lhe pareça (ou não mais lhe pareça)
adequada e segura”.
Como se vê nesses fundamentos, que ora ficam
adotados, é possível o rompimento imotivado de contrato de conta corrente,
seja por parte do correntista, seja por parte do banco, tendo este a
obrigação simples de notificação ao cliente, sem apresentar as razões
dessa atitude.
Todavia, no caso em exame, a instituição financeira
confirmou as alegações do autor no sentido de que o processo de
encerramento da conta deu-se antes mesmo do recebimento da respectiva
notificação, consoante se constata do seguinte trecho da contestação:
“Conforme comunicado enviado à parte autora, o banco
decidiu por encerrar por desinteresse comercial a conta, a qual entrou em
regime de encerramento na data de 29-09-2017.
Assim, houve o envio de carta informativa no
endereço indicado pela parte autora, cujo recebimento seu deu em
09-10-2017.
Vale esclarecer que a carta foi emitida pelo banco em
29-09-2017, tendo sido enviada ao endereço da parte autora. Contudo,
em razão de atraso dos Correios, o recebimento do aviso se deu em
09-10-2017”, fl. 139.
Destarte, descumprida a formalidade exigida para o
encerramento da relação comercial entre as partes, é evidente a ocorrência
de ilícito da instituição financeira.
Destaca-se, outrossim, que a alegação do réu no
sentido de que não havia bloqueio na conta poupança do autor não
encontra respaldo na prova dos autos, mormente em função do teor do
documento de fl. 35.
Portanto, deve o réu responder pelos prejuízos
suportados pelo correntista.
Nesse sentido, verifica-se que o autor postulou o
ressarcimento integral dos valores pagos em função de título de
capitalização (PIC), cancelado em função da ausência de pagamento das
respectivas prestações.
Com efeito, restou demonstrado nos autos que as
parcelas do contrato não foram lançadas a débito na conta corrente do
autor a partir de outubro de 2017, devido ao procedimento de
encerramento.
Ocorre que, não havendo comprovação de que o
pagamento foi oportunizado por outro meio, consoante bem destacou a d.
Magistrada sentenciante, o autor não pode ser penalizado com retenção de
importâncias pagas, razão pela qual faz jus à restituição integral do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
8
montante investido na aplicação.
Em relação ao pedido de condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, observa-se que, na hipótese
dos autos, eles são presumidos, independendo, a rigor, de comprovação
específica. Eles decorrem da forma ilícita utilizada para
encerramento da conta do autor, com cancelamento de contratos
vinculados e bloqueio/retenção de valores, que o impediram de arcar com
suas obrigações financeiras, suportando angústia e aflição.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o
escólio de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma
presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010,
p. 90.)
Em relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados
pela doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e
sociais das partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na
busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado
e outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e
de compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja
tão irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique
em sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.2
Observados os critérios supramencionados, conclui-se
que o valor fixado em primeira instância (R$ 10.000,00 - dez mil reais) não
é absurdo. Por outro lado, também não pode ser chamado de irrisório e
condiz com aquele ordinariamente fixado por esta Câmara em casos
análogos, razão pela qual não requer alteração.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, os
2 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 -
Rep. IOB Jurisp. 20/97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012750-09.2017.8.26.0006 -Voto no 42978
9
ônus da sucumbência continuam a cargo do réu, que, em observância ao
disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por honorários advocatícios
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator